Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-27.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. GENITORES APTOS AO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA FILHA MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não induz cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova que não se mostra necessária para a formação do convencimento do juiz, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
II. A guarda compartilhada é prioritária e não está adstrita necessariamente à existência de consenso entre os genitores, consoante a inteligência do artigo 1.584, caput e § 2o, do Código Civil.
III. Estando pai e mãe aptos ao exercício do poder familiar e imbuídos do propósito de propiciar à filha menor as melhores alternativas de criação e desenvolvimento, a discordância quanto ao modelo de guarda torna imperativa a opção pelo regime compartilhado.
IV. A desinteligência entre os pais não deve nem pode justificar a manutenção da guarda unilateral que não se mostrou consentânea com as necessidades da filha menor.
V. Se as provas dos autos, com destaque para o estudo psicossocial, revelam que a guarda compartilhada atende melhor aos interesses prioritários da filha comum, não há fundamento para a atribuição da guarda unilateral ao pai.
VI. Apelação desprovida.